Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716279-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: YASMIM LORRANA DA NOBREGA SILVA REU: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YASMIM LORRANA DA NOBREGA SILVA (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, processo n. 0706796-03.2024.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 194159152 da origem): “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 194021183. Anote-se. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por YASMIM LORRANA DA NOBREGA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, postulando tutela de urgência para determinar suspensão da eliminação da requerente e a participação da requerente nas demais fases do concurso, inclusive curso de formação e ao final deste em caso de aprovação nomeação e posse, suspendendo o ato ilegal de eliminação, ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgar necessário em homenagem ao poder geral de cautela. Afirma que a participa do concurso público regido pelo Edital no 04/2023 – DGP/PMDF – Edital Normativo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) de 23 de janeiro de 2023, todavia, na avaliação médica foi considerada não recomendada, em face da presença de um suposto joanete. Alega que a eliminação sumária da requerente não se mostra razoável, uma vez que bastaria solicitar o exame pela banca, sendo certo que a autora sequer possui a alegada patologia, estando os ângulos dos exames radiológicos todos de acordo com o edital e dentro da normalidade. É a síntese do necessário. DECIDO. Não é o caso de deferimento da tutela de urgência, mas é o caso de processamento da demanda para realização de prova pericial e/ou testemunhal. Com efeito, os laudos produzidos unilateralmente pela autora colocam em cheque a decisão administrativa que a eliminou pela presença de joanete (hálux-valgo), conforme prevê o item 10.3.1 do Anexo II do Edital (a presença de joanete é eliminatória, independente da angulação). No presente momento processual, que é de análise perfunctória e superficial, ante a dúvida se a autora é ou não portadora da condição médica incapacitante, prevalece a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado, cabendo o ônus da prova à requerente. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Inconformada, a autora recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, requerendo, a modificação do ato administrativo que desqualificou a agravante do concurso público da PMDF, regido pelo Edital no 04/2023 – DGP/PMDF – para a Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). Aduz que foi aprovada nas provas objetivas, subjetivas, teste físico e exame psicológico, todavia, na avaliação médica, a agravante/autora foi considerada não recomendada, em face da presença de um suposto Joanete. Destaca que “apenas foi realizado um exame clínico, que a avaliadora sequer tocou seus pés e que não foi realizado nenhum exame de imagem para verificar a suposta presença do apontado joanete e nem mesmo lhe foram solicitados quaisquer exames complementares.” Diz que, em resposta ao recurso administrativo não obteve a motivação do ato, mas sim, uma resposta genérica. Afirma que não possui referida patologia (joanate), o que estaria atestado por seis relatórios de médicos especialistas, razão por que entende ser desarrazoado e ilegal a sua eliminação do certame. Ao final requer: “a) Desde logo, requer a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, suspendendo o ato ilegal de eliminação por toda causa de pedir, viabilizando a participação da agravante nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela; b) Seja concedida providência antecipatória para DETERMINAR aos Agravados que ADOTEM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR PARTICIPAÇÃO EFETIVA E PLENA DA AGRAVANTE EM TODAS AS DEMAIS FASES do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de soldado militar da Polícia Militar do Distrito Federal e, ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até decisão de mérito; c) Por todo o exposto, requer que o recurso de agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada no sentido de ser concedida a tutela de urgência no processo reformando a decisão que indeferiu o pedido;” Preparo ao ID 58307322. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Deflui-se dos autos que, na fase de avaliação médica dos candidatos ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, a agravante foi considerada não recomendada. Motivo: JOANETE (ID 58307959). O recurso administrativo foi indeferido, com a seguinte resposta: (ID 58307963): “10 Aparelho locomotor 10.3.1 Observação: a presença de joanete é eliminatória, independente da angulação Portanto recurso indeferido.” Entretanto, o especialista em pé e tornozelo, Dr. GUSTAVO NUNES, CRM-DF 28090, ao examinar a agravante assim concluiu (ID 58307329): “Exame clínico: Marcha normal Alinhamento normal dos membros inferiores e do hálux Amplitude de movimento no hálux normal Força preservada Conclusão: Exame ortopédico dentro da normalidade Atesto que a paciente realizou exame clínico e radiológico dos pés e a mesma NÃO tem hálux valgo (Joanete).” Há ainda relatório médico subscrito pelo Dr. RICARDO CARDOSO BACKER, CRM-DF 18868, ID 58307331, verbis: “Atesto para os devidos fins que a paciente em questão não apresenta quadro de halux valgo constatavel ao exame clínico dos pés. Os exames radiográficos avaliados tambem não demonstram alterações nos ângulos intermetatarsais do 1o e 2o dedo ou ângulo-metatarso falangeano, que estão dentro dos parâmetros da normalidade Portanto, baseado no exame clínico e radiográfico não é possível constatar a presença de de hálux valgo na paciente em questão.” A fase de inspeção de saúde tem por objetivo avaliar a higidez física do candidato para o exercício do cargo. Bem verdade que o conjunto de exames e laudos apresentados, assim como a avaliação clínica realizada por junta médica, seria suficiente para avaliar a saúde do candidato. Contudo, tratando-se de uma deformidade específica dos pés, é razoável que haja uma investigação mais detalhada para que se possa então eliminar a candidata. Faço registro de que, dentre os exames obrigatório exigidos no Edital não consta a radiografia dos pés (item 14 do Edital -ID 58307351.p.9), confira-se: “14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial).” Por outro lado, deflui-se do edital que, havendo dúvida ou se os exames sugerirem alguma morbidade, o médico pode solicitar exames complementares, inclusive laudos, se for o caso. Confira-se: “14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico.” (ID 58307351.p.9) Sabidamente, a finalidade da avaliação médica é aferir se o candidato goza de boa saúde física para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional e, somente em caso de comprovada incapacidade seria razoável a sua eliminação do certamente nesta etapa. In casu, o exame realizada pela banca examinadora, em tese, foi meramente visual, sem qualquer solicitação de exame complementar, e, como dito linhas volvidas, está em total dissenso com a constatação de especialistas em pés, que avaliaram a agravante/candidata, inclusive, com amparo em exame de imagens, tendo sido atestado que “NÃO tem hálux valgo (Joanete)” (Dr. GUSTAVO NUNES, CRM-DF 28090). Com efeito, diante da patente discrepância entre o resultado obtido pela banca examinadora e os laudos médicos, que, inclusive, utilizaram de exames de imagem para atestar a ausência da patologia que seria a causa da inaptidão da candidata, tem-se que, em princípio, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, tenho como demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois ainda há fases do concurso sendo realizadas, como a investigação de vida pregressa e, depois, o curso de formação. Desse modo, sem prejuízo algum do exame do mérito pelo eg. Colegiado, entendo que, nesta prelibação sumária, necessário, desde logo, assegurar a agravante a participação nas demais fases do concurso, e, caso seja aprovada em todas elas, na forma prevista no edital, seja reservada a respectiva vaga segundo a sua classificação, o que faço, inclusive, ao interesse da própria administração pública, dos trabalhos da banca examinadora e também dos demais candidatos do concurso público. Por fim, necessário frisar para a agravante que se trata de decisão de natureza precária, cujo decurso do tempo ou desdobramentos processuais não importarão em fato consumado administrativo. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar a participação da agravante nas demais fases do concurso, na condição de subjudice, assim como a reserva de vaga, caso seja ao final aprovada em todas as fases previstas no edital, de acordo com a sua classificação, isso até o julgamento do mérito do presente recurso. Confiro a esta decisão força de mandado. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator